Tribunal: STF
Processo: RE 79942
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVERSIA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 649,
DE 11.03.49, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART-22 DO DL N. 58, DE
10.12.37. TEXTO DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA, A AFASTAR O
CABIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO PRINCÍPIO DA SÚMULA 343. ACÓRDÃO
QUE, POR OUTRO LADO, NÃO CUIDOU DO DISPOSTO NOS ARTS. 211 E 213 DO
D. N. 4.857, DE 1939. DISSIDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.